Tribunal: CARF
Processo: 19515.002641/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002641/2003-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.253 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
TANIA REGINA PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo

- - Súmula CARF
no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o q . 6 ̊ LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
E ̊ 5 Sú CARF: O . § o L o 9. /96
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002641/2003-88
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Sú CARF ̊ 26: A ç . 42 L 9.4 0/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF é q “ j ulados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
fí ”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges DE
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 127 a 131) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Fí – IR F - 99 para a exigência de crédito tributário no
valor de R$ 88.582,91, incluída a multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora,
constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida (fls. 207 e 208):
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

A interessada contesta o auto de infração do imposto de renda (fls. 124) relativo a
rendimentos recebidos no ano de 1998. De acordo com o relatório fiscal, às fls. 53/121,
o lançamento baseou-se nos seguintes fatos.
Para comprovar a origem de depósitos bancários em contas de sua responsabilidade, a
interessada havia apresentado diversos documentos para demonstrar que parte dos
depósitos provinha de recebimentos de aluguéis de imóveis sob sua administração.
Neste caso, foram considerados comprovados os depósitos para os quais haviam sido
fornecidos elementos que permitiram relacioná-los com os repasses aos clientes. Em
muitos casos, apesar de o autuado informar os valores repassados, não logrou
comprovar a sua a relação com depósito em sua conta.
Com base nos extratos bancários e demais elementos apresentados pela contribuinte
identificou-se a omissão dos seguintes rendimentos:
1. Rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao carnê-leão. Foram confrontados
os valores recebidos em nome de terceiros e os valores repassados aos locadores. A
diferença, no total de R$ 47.531,46, foi considerada rendimentos omitidos, pagos por
pessoas físicas (v. tabela às fls. 121).
2. Glosa de despesas registradas em livro caixa. Foram glosadas despesas não
dedutíveis ou não comprovadas, registradas em livro caixa e utilizadas pela contribuinte
como dedução em sua declaração de ajuste anual (v. tabela fls. 113/117). O total das
glosas foi de R$ 5.956,79.
3. Depósitos bancários de origem não comprovada. O total dos depósitos não
comprovados pela impugnante foi de R$ 79.448,75 (v. tabela fls. 121)
Como resultado, o auto de infração formula a exigência de R$ 35.576,90 de imposto,
mais acréscimos legais, totalizando R$ 88.582,91.
Em sua impugnação a interessada apresenta, em síntese, os seguintes argumentos (fls.
132/185):
1. Não houve mandado de procedimento fiscal nem lavratura do termo de início de
fiscalização. O auto de infração não poderia ser lavrado fora do domicílio fiscal do
sujeito passivo. Somente profissional habilitado no Conselho Regional de Contabilidade
poderia examinar a sua escrituração. Além de não haver descrição clara dos fatos
envolvidos, o auto de infração está desprovido de capitulação legal das irregularidades
apuradas.
2. Em 04/07/2004 foram-lhe exigidas diversas e detalhadas informações patrimoniais no
prazo de apenas três dias, que não foi sequer prorrogado, o que representa cerceamento
do seu direito de defesa.
3. Já estava extinto o direito de a Fazenda realizar o lançamento, em julho de 2003,
sobre fatos de 1998.
4. É inconstitucional a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial. A Lei
Complementar 105, de 2001, que permite esta violação pela via administrativa, além de
inconstitucional, não poderia ser aplicada retroativamente. O mesmo se aplica à Lei
10.174/2001, que permitiu a utilização dos dados da CPMF na investigação fiscal, e ao
Decreto 3.724/2001, que regulamenta os procedimentos para a obtenção das
informações bancárias.
5. Os rendimentos, apurados através de presunção indevida, pois calcada em meros
registros de depósitos, foram tributados em 100%, sem o desconto de qualquer parcela a
título de despesas necessariamente incorridas. Com isso o valor tributável foi
determinado de modo impreciso e alheio à verdade material.
6. Os depósitos bancários não podem servir de base para a presunção legal de
rendimentos omitidos, pois seriam simples indícios que precisariam ser corroborados
por outras evidências patrimoniais e de consumo para indicaram a ocorrência do fato
gerador do tributo. O ônus da prova é do Fisco.
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

7. É advogada e administra concomitantemente imóveis de inúmeros clientes.
Apresentou os contratos com os seus clientes e os contratos destes com os locatários.
Comprovou os valores recebidos e repassados aos locadores. Indicou que somente 6%
lhe fora atribuído como taxa de administração. Estes elementos não foram devidamente
analisados pelo autuante.
8. É inconstitucional a aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros, pois, além de
não resultar de lei, mas sim de Resoluções do Banco Central, a sua finalidade é a
remuneração do capital, não podendo por isso ser aplicada como taxa de juros
moratórios.
9. A multa de lançamento de oficio de 75% é excessiva e confiscatória, por isso ilegal e
inconstitucional.
Requer perícia para verificar, em síntese, se as evidências nos autos comprovam
omissão de receitas.
A é A ̊ 5-13.183 (fls. 206 a 211), a 3a Turma da DRJ/SDR julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A - rio: 1998
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
SIGILO.
APLICAÇÃO
DAS
NORMAS
PROCESSUAIS.
As normas que autorizam a comunicação à Receita Federal de informações bancárias e
a sua utilização para fins de lançamento do crédito tributário, referindo-se à produção de
provas e aos poderes de investigação, aplicam-se aos procedimentos atuais, ainda que
relativos a fatos anteriores à promulgação destas normas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Presumem-se rendimentos tributáveis omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada.
Lançamento procedente.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 25/08/2008 (fl. 218) e apresentou
Recurso Voluntário em 23/09/2008 (fls. 226 a 228) alegando: a) cerceamento do direito de
defesa; b) decadência; c) vedação da utilização dos dados da CPMF; d) os depósitos bancários
informados foram devidamente justificados e não houve omissão de receita e; e) ilegalidade da
multa e correção monetária pela taxa Selic.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – cerceamento do direito de defesa
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

A recorrente alega cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa sem fundamentar a sua tese.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Decadência
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário consignado no lançamento constituído em 07/07/2003 (fl.127) mediante o Auto
de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – Ano- 1998.
O f IR F é q
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de c - .
q j j q é
í f f ç - / 2
- .
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
f E ̊ Sú CARF:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não compro - .
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- : 2000
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
( ̊ .002 95/2006-24 A ̊ 2402-007.104, Relator Conselheiro
Gregó R h J 2 ̊ T O 4 ̊ Câ 2 ̊ S ç S
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
N . 50 § 4 ̊ CTN q
pagamento antecipado, conforme apurado pela própria Fiscalização, nos termos do
Demonstrativo de Apuração (fl. 125).
O ç f - - 99 como houve antecipação do
imposto o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31/12/1998, para o
fato gerador mais antigo, e tem como termo final o dia 31/12/2003, conforme regra contida no
. 50 § 4 ̊ CTN.
O ç f í
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 07/07/2003 (fl. 127).
Resta, portanto, afastada decadência.

3. Da utilização dos dados da CPMF
A recorrente alega a nulidade da autuação porque os extratos bancários foram
obtidos com a quebra do sigilo bancário sem a devida autorização judicial.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Com ̊ 05 0 j 200 (LC 05/200 ) q õ
çõ çõ f 6 ̊ q
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo es ̊ .724 0 j 200
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
j A I ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 f q . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

A f f çõ é f F
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
. 45 § ̊ C ç F :
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Sú CARF ̊ 2: “O CARF é
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
A é L ̊ 0. 74 9 j 200 § ̊ . L
̊ 9. /96 ç f çõ ferentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A L ̊ 0. 74/200 fo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
J § ̊ . 44 e refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
N é E ̊ 5 Sú CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.

4. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
A . 6 O ç fí é j f f - -
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 O f çõ
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
ç h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
̊ 26 CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse ponto, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.

5. Da alegação de multa confiscatória
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e ilegal.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.

6. Da taxa Selic
A Recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa , pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72 do RICARF,
que:
Enunciado CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.253 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002641/2003-88

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital